Tribunal: STF
Processo: Pet 10559
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela advogada Cibele Berenice de Amorim visando a adoção de providências cautelares em desfavor de Ricardo de Aquino Salles em razão da suposta incitação pública à violência, em diferentes contextos e datas, por meio das redes sociais e no âmbito do debate eleitoral (realizado em 28/8/2022). Nesse sentido, aduz o seguinte:



    “[...] 1. Em 21.08.2022, o ex-Ministro Ricardo Salles se envolveu em embate físico com oposicionistas, com forte repercussão1. 



    2. Em seguida, postou em sua conta no twitter, verdadeira inscitação (sic) pública à violência: vai ser tolerância zero! vão tomar porrada!



    [...]



    3. Em 26.8.22, Salles publicou texto convocando à barbarie “7 de setembro tá chegando” – e, pouco baixo, há uma outra postagem exautando (sic) o confronto armado de 1932 (ao “golpe de estado”).



    [...]



    4. Em 28.08.2022, Salles, no debate da TV Bandeirantes, deixou claro como seu papel é ser o advogado dessa guerrilha, ao atacar o ex-Presidente LULA ao vivo, no meio do debate: foi Salles quem saiu ao ataque de Lula, lá da platéia, ao meio do debate e, em seguida, ofendeu (com discurso de ódio) outro presente (foi Salles quem deflagrou todo o confronto):



    Salles: Vídeo exclusivo mostra início de briga - UOL - https://www.youtube.com/watch?v=NXn1T3iZK44 



    5. No local, estavam os mais importantes assessores de Jair Bolsonaro e foi Ricardo Salles o encarregado de atacar o exPresidente Lula aos berros (da platéria - sic) e quem o defendesse, numa estratégia pré-combinada para “incendiar a militância”.



     https://revistaforum.com.br/politica/2022/8/28/video-debatevalento-salles-parte-para-cima-de-janones-na-band-122354.html 



    6. Em seguida e confirmando o estratagema, Salles usou seu TWITTER para renovar os ataques: ‘Frouxodones, molhou as calças no debate’



    [...] 



    7. Todas as postagens de Salles no TWITTER são em tom de provocação em nível baixíssimo (por mais que seja um advogado elitizado com diplomas no exterior), a demonstrar que é o seu papel puxar o discurso de ódio e confronto (até armado):



    [...]



    8. Tudo isso é realizado de um conta de TWITTER associada ao cargo de Ministro: “rsallesmma” (“mma” é ministro do meio ambiente).



    9. Ricardo Salles é o responsável por ministrar nas redes sociais o discurso incendiário de ódio e vem da sua diretora executiva no Endireita Brasil (filha do seu patrocinador3), o primeiro ataque público a um Ministro Presidente do STF (ocorrido em uma tocaia armada num restaurante em São Paulo).



    10. Ricardo Salles também “ataca publicamente” esta Corte:



    [...]



    11. Ricardo Salles já prometeu publicamente R$ 1 mil para quem agredisse um dos candidatos à presidência (Ciro Gomes) e sua campanha é historicamente baseada em violência-armas:



    [...]



    12. Esse terror (que tem Salles como incendiário principal falando como MMA-Ministro - rsallesmma) ameaça a democracia e o Estado (Ministros do STF afirmam publicamente não dormem com medo dos ataques ao Estado e ao STF6!) e já tem impedido candidatos de fazerem campanha: é evidente que o objetivo é ‘incendiar as ruas’, para que algum maluco faça o “serviço”.



    13. Não é ilação. Os fatos são claros, reais e gravíssimos:



    (i) o discurso de ódio levou ao assassinato à bala, por um bolsonarista, de um opositor PTista, em uma festa e em público (exatamente como defendeu Ricardo Salles).



    (ii) a estratégia de ódio trabalha com a possibilidade de contaminar um louco (entre milhões!) para matar um rival ou um Ministro. Nas últimas eleições, candidatos morreram ou foram vítima de tentativa de assassinato.



    (iii) nosso País é hoje local de práticas terroristas (extremistas) de assassinatos ideológicos e estamos na eminência de possíveis invasões armadas de instituições ou mesmo de um golpe armado contra o Estado de Direito.” ( e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



     



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] i. Posto isso, requer-se providências pelos fatos acima, lembrando-se que Ricardo Salles ‘caiu’ como Secretário de Estado de São Paulo por se envolver em esquemas que lhe deixaram rico e como Ministro de Estado, por estar envolvido em tráfico internacional de madeira, enriquecimento ilícito e outras atividades ilícitas-crimes, com provas tão cabais de serem ilícitas, que resultaram nas quebras de seu sigilo bancário, de sua mãe-sócia e seu escritório de advocacia.



    ii. Pede-se a suspensão liminar da conta no TWITTER de Ricardo Salles, por se ‘qualificar’ e falar como MMA-Ministro e por estar sendo utilizado para defender luta armada contra o Estado e uso de bala para eliminar defensores da esquerda.



    iii. Roga-se por medidas para obstruir os atos de violência - de excitação à revolução armada, com defesa do uso de bala e violência física (porrada) contra a oposição - por Salles. ” (e-doc. 1 – sem os grifos do original)



     É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Pois bem. Examinados os autos, constato, de plano, que Ricardo Salles, ex-Ministro de Estado, não ostenta a condição de autoridade detentora de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Por tal razão, esta Suprema Corte não tem competência para determinar a instauração de investigação e, muito menos, para ordenar medidas cautelares nos moldes pretendidos pela requerente. 



    Confira-se abaixo a disciplina que a Constituição de 1988 confere ao tema: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.”



    Como se vê, o imputado não se encontra no rol daqueles que detém o chamado “foro por prerrogativa de função“ perante o STF, por não estar (mais) enquadrado em nenhum dos citados dispositivos constitucionais.



    Convém sublinhar, nessa linha de ideias, que a Suprema Corte foi concebida para exercer, dentre outras importantes atribuições, o papel de juiz natural de certo agentes políticos e de parlamentares, expressamente arrolados na Carta Magna, em virtude da relevância do múnus público que exercem. 



    Nesse sentido, Eugênio Pacelli afirma: 



     “Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira” (DE OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 187).



    Esse regime jurídico especial, cumpre ressaltar, não é outorgado à pessoa, mas àquele que exerce função ou cargo público de destaque. Tanto é assim que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu substancialmente a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República, cujo resultado foi proclamado nos seguintes termos: 



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).” (grifei)



    No caso sob exame, conforme já explicitado, não há qualquer dúvida de que o ex-Ministro de Estado não é titular, atualmente, de nenhum mandato nem exerce qualquer outro cargo ou função mencionados no art. 102, I, da Constituição Federal. 



     



    Observo, ademais, que parte das graves imputações trazidas a lume nesta representação estão ancoradas em singelas menções às reportagens estampadas em veículos de comunicação – as quais, frise-se, não foram acostadas aos autos - revelando-se, portanto, inapta, como substrato indiciário, para desencadear medidas cautelares contra o requerido, segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual transcrevo o seguinte exemplo: 



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental na Petição 9.018/DF, de relatoria do Ministro Presidente, julgado pelo Plenário virtual na sessão de de 21 a 28/8/2020 - grifei)



    Isso posto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator